Tribunal: TJDFT
Processo: 0710476-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710476-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIAGO DOS SANTOS RIBEIRO, ITALO DA SILVA FRAGA, GUSTAVO DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo no agravo de instrumento interposto por GUSTAVO DOS SANTOS, TIAGO DOS SANTOS RIBEIRO e ITALO DA SILVA FRAGA, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, nos autos do cumprimento de sentença movido por JOSÉ RIBAMAR DOS SANTOS contra BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A., pela qual determinou o cumprimento de penhora no rosto dos autos emanada de decisão proferida nos autos da Reclamação Trabalhista no 0000134-48.2018.5.10.0016, movida contra o exequente por COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL perante a 16a Vara do Trabalho de Brasília, e indeferiu o pedido de reserva de honorários advocatícios contratuais postulado pelos embargantes. Sustentam os embargantes, em síntese, que a decisão agravada, ao reputar inviável a reserva de honorários contratuais depois de comunicada a penhora no rosto dos autos em face de seu constituinte, se omitiu em analisar a natureza alimentar da verba honorária e a consequente preferência frente ao crédito que motivou a penhora. Afirmam que: “Nos termos do artigo 24 da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da OAB), os honorários contratuais possuem natureza alimentar e, portanto, gozam de privilégio sobre outros créditos, incluindo aqueles objeto de penhora posterior. Dessa forma, há omissão na decisão quanto à análise desse aspecto essencial para a concessão do efeito suspensivo pleiteado.” Reiteram, ainda, a presença do periculum in mora, destacando o risco de irreversibilidade da decisão originalmente agravada, caso seja permitido o levantamento dos valores constringidos no processo de origem. Requer, ao final, o provimento dos embargos de declaração, a fim de que sejam aclaradas as omissões apontadas na decisão recorrida, de acordo com as seguintes especificações: “(ii) O saneamento da omissão apontada, com a análise expressa da natureza alimentar dos honorários advocatícios contratuais e sua eventual preferência sobre o crédito penhorado; (iii) A atribuição de efeito suspensivo aos Embargos de Declaração, mantendo-se os valores depositados em juízo até o julgamento definitivo do recurso; (iv) Caso persista o entendimento pelo indeferimento do pedido de efeito suspensivo, que seja expressamente fundamentada a decisão quanto à inexistência de prioridade dos honorários advocatícios contratuais em relação à penhora realizada.” É o Relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos, conheço dos embargos de declaração, apreciando-o monocraticamente, tendo em vista que interposto contra decisão singular dessa Relatoria. Em que pese a pretensão aclaratória manifestada, da simples leitura da decisão combatida afere-se que não padece de vício passível de ser sanado pela via aclaratória. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. Na hipótese, verifica-se ser improcedente a alegação de omissão sustentada sob alegação de que a decisão agravada não levou em consideração a natureza alimentar dos honorários advocatícios, o que resultaria em preferência legal sobre o crédito que ensejou na penhora no rosto dos autos em favor de seu constituinte. Não houve omissão no decisum, cumprindo destacar que no caso dos autos, ao contrário das hipóteses retratadas na jurisprudência colacionada nos embargos de declaração, não subsiste concurso de credores, mas pedido de reserva de honorários advocatícios contratuais formulado pelos agravantes quando já havia sido decretada a penhora de valores devidos ao exequente. Nesse contexto, conforme entendimento sedimentado na jurisprudência do STJ e deste TJDFT, independente da natureza alimentar dos honorários advocatícios, realizada a penhora no rosto dos autos sobre valores que eram destinados à parte, a medida constritiva guarda preferência em face de pedido posterior de reserva de honorários contratuais formulado por seu causídico, pois o pedido de reserva de honorários contratuais deve ser realizado sobre valores que não sejam objeto de oneração prévia e destinados ao pagamento de terceiros. Nesse sentido, são expressos os fundamentos da decisão embargada: “Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à concessão de efeito suspensivo, por não verificar probabilidade de provimento do recurso. Não se mostra relevante o pedido de reserva de honorários advocatícios contratuais, pois postulado nos autos de origem pelos advogados agravantes depois da primeira comunicação da decretação da penhora no rosto dos autos sobre os valores depositados em juízo para pagamento da obrigação devida ao exequente. Verifica-se que a primeira comunicação da decretação da penhora no rosto dos autos foi juntada no processo de origem em 14 de fevereiro de 2025 (ID 226042166), e que, subsequentemente, no dia 16 de fevereiro de 2025, os recorrentes compareceram aos autos para requerer a reserva de 30% (trinta) por cento do crédito, para pagamento de honorários contratuais (ID 226134979. Assim, os recorrentes pediram a reserva de honorários contratuais em momento posterior à penhora, quando os valores já não estavam livres e à disposição da parte constituinte. Realizada a penhora no rosto dos autos sobre valores que eram destinados à parte, a medida constritiva guarda preferência em face de pedido posterior de reserva de honorários advocatícios contratuais formulado por seu causídico, pois o pedido de reserva de honorários contratuais deve ser realizado sobre valores que não sejam objeto de oneração prévia e destinados ao pagamento de terceiros. Coadunando com esses argumentos, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. CRÉDITO INDISPONÍVEL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. SÚMULA N. 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. INAPLICABILIDADE. (...) 2. O pedido de reserva de honorários formulado após a expedição de penhora no rosto dos autos não assegura ao advogado o direito ao recebimento, por dedução, da quantia a ser auferida pelo constituinte. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. (...) (AgInt no AREsp n. 2.060.349/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024.) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DO AUTOR DE RESERVA DO VALOR CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. NÃO CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE PENHORA ANTERIOR NO ROSTO DOS AUTOS. (...) 4. A reserva de honorários advocatícios contratuais tem lugar na hipótese de existência de crédito livre e desembaraçado em favor do executado, de forma que, efetivamente, na hipótese dos autos, os patronos do recorrido deveriam ter apresentado o pedido de reserva de honorários antes da formalização da penhora. (...)(AgInt no REsp n. 1.896.168/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 25/11/2021.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. POSTERIOR PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. 2. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O contrato de honorários juntado depois da expedição do precatório ou da penhora no rosto dos autos não assegura ao advogado o direito ao recebimento por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte. Incidência da Súmula n. 83/STJ.(...) (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.871.603/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 21/2/2022.) No mesmo sentido, é firme a jurisprudência desta Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RESERVA. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. FORMALIZAÇÃO ANTERIOR AO PEDIDO DO CAUSÍDICO. CRÉDITO LIVRE E DESEMBARAÇADO. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 22, § 4o, do Estatuto da OAB (Lei no 8.906/1994) dispõe ser direito do advogado pleitear a dedução de honorários advocatícios contratuais sobre eventual crédito, a ser recebido pelo cliente, com a apresentação do instrumento contratual nos autos. 2. Todavia, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, os créditos devem estar livres e desembaraçados, de modo que, havendo penhora no rosto dos autos para indisponibilidade de crédito do cliente, o pedido para dedução dos honorários advocatícios contratuais deve ser apresentado antes da formalização da constrição. 3. No caso concreto, o advogado somente apresentou pedido de reserva de honorários contratuais após o registro da penhora no rosto dos autos, ou seja, após a formalização da indisponibilidade de eventual crédito a ser recebido pela Exequente, cujo valor já não se encontrava à livre disposição dela. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1952142, 0739937-67.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/12/2024, publicado no DJe: 13/12/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. ROSTO. AUTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESERVA. JUNTADA. CONTRATO. ORDEM CRONOLÓGICA. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. 1. O art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/1994 faculta a reserva dos honorários contratuais se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório. 2. O recebimento dos honorários advocatícios contratuais com fundamento no art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/1994 só é possível por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte. 3. O contrato de honorários advocatícios contratuais juntado depois da expedição do precatório ou da penhora no rosto dos autos não assegura ao advogado o direito ao recebimento por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte. Isso porque a expedição do precatório ou a penhora no rosto dos autos tornam os valores indisponíveis antes do levantamento e a reserva de honorários advocatícios contratuais pressupõe a existência de crédito livre e desembaraçado. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1922027, 0721063-34.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2024, publicado no DJe: 25/09/2024.) Quanto ao mais, destaco que a decisão agravada procedeu à reserva dos honorários sucumbenciais depositados em juízo, de modo a preservar o cumprimento da obrigação disposta na sentença.” (g.n.) Quanto à alegação de risco de irreversibilidade da decisão originalmente agravada, destaco que a decisão embargada não indeferiu o pedido de efeito suspensivo por falta de periculum in mora, mas por falta de probabilidade de provimento do recurso, sendo que ambos representam requisitos cumulativos para deferimento da medida, nos moldes do art. 995 do CPC Essa apreensão também ressoa expressa na decisão embargada: Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à concessão de efeito suspensivo, por não verificar probabilidade de provimento do recurso.” (g.n.) Por fim, destaco que a decisão embargada tem natureza liminar, volvida à apreciação de pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, não pretendendo o esgotamento da matéria ou dos pedidos deduzidos pelos embargantes, que terão apreciação exauriente no julgamento de mérito do agravo de instrumento. Diante do exposto, nego provimento aos embargos de declaração, mantendo íntegra a decisão monocrática impugnada. Preclusa a presente decisão, e transcorrido o prazo para apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento pela terceira interessada COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL, tornem os autos conclusos para julgamento de mérito. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 27 de março de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator